Tribunal: TJDFT
Processo: 0750132-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
O caso, na verdade, é de superendividamento do correntista, sem comprovação de que foi ajuizada a competente ação prevista na Lei no. 14.181/2021 para repactuação da dívida original, ônus do devedor. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750132-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PRISCILLA LOPES SENA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Revisão Contratual – Contrato de Mútuo – Desconto em Conta-Corrente e Contracheque – Limitação – Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Presentes – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra Decisão Interlocutória a qual deferiu a tutela de urgência requerida quanto à limitação de descontos para o pagamento de contratos de mútuo com pactuação de desconto das parcelas diretamente no contracheque e conta-corrente da agravada. O agravante sustenta ter a decisão contrariado o princípio da autonomia da vontade, desrespeitando de forma arbitrária a convenção das partes. Alega que não cabe concessão de tutela de urgência ante a ausência de irregularidade nos contratos. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré limite os descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados, inclusive com débito automático, ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos brutos, abatidos os descontos compulsórios, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Se nem os descontos em conta-corrente são ilícitos, não se cogita em qualquer irregularidade nos descontos no contracheque da agravada. Na origem, a parte agravada busca a revisão dos contratos firmados, ao fundamento de os juros serem abusivos. O caso, na verdade, é de superendividamento da correntista, devendo ser ajuizada a competente ação prevista na Lei no. 14.181/2021 para repactuação da dívida original, ônus da devedora. Até mesmo para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação naquela demanda, não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida. “A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.” (REsp no 1.863.973/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). É ônus e dever da correntista, ora agravante, averiguar a necessidade de ajuizamento da competente ação de repactuação de dívidas (Lei no. 14.181/2021) neste ínterim ou repactuação do débito de forma conciliatória com o Banco réu. Da leitura dos autos principais, verifica-se ter sido apresentada uma reclamação pré-processual (n° 0736876-19.2025.8.07.0016), na qual foi realizada audiência de conciliação e restou consignado que "Fica a parte solicitante informada que poderá requerer a instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, sendo necessária a assistência de advogado ou da Defensoria Pública para a prática do ato. O requerimento poderá ser juntado nos próprios autos da conciliação pré-processual, com posterior remessa do feito ao juízo natural". Assim, ainda mais em razão da existência de outros credores, a limitação de descontos deve ser apreciada nos autos da ação de repactuação de dívidas. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator